Tribunal: TJMT
Processo: 1004277-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004277-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), WANDERSON CONCEICAO ALVES - CPF: 028.247.331-95 (AGRAVANTE), DECISÃO MONOGRÁTICA DE JUIZ A QUO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE — CONSTATAÇÃO — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Presente prova da incapacidade financeira da parte, possível é o deferimento da gratuidade da justiça.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Wanderson Conceição Alves
contra a decisão que, em
ação de indenização por danos morais
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que “
recebe por mês R$ 1.529,98 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos)
”, todavia, “
possui despesas como energia elétrica e água, em torno de R$ 150 (cento e cinquenta reais) a R$ 200 (duzentos reais) mensais
”, bem como “
despesas com mercado, em torno de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais
”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Compulsando os autos, verifico que a parte autora postulou pela benesse da assistência judiciária gratuita.

Ao juiz é dado perquirir sobre as condições econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria Pública, situação em que aplicável o dispositivo constitucional (gratuidade judiciária a quem comprovadamente demonstrar).

Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

[...]

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

[...]

Destarte, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado, devendo a parte requerente promover o recolhimento das custas e taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. [...] (Id. 49039652).

A que determinou ao agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 18 de dezembro de 2020, é do teor seguinte:

[...] Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial acostando aos autos documentos que demonstrem não possuir renda suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento (por ex.

holerite, extrato de movimentação de sua conta bancária dos últimos 03 meses, declaração de imposto de renda, etc...), ou então para efetuar o pagamento das custas/taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da petição inicial. [...] (Processo Judicial Eletrônico no 1001381-06.2020.8.11.0014, Primeira Instância, Id. 46439725).

Na nominada
ação de indenização por danos morais
proposta por
Wanderson Conceição Alves
contra o
Estado de Mato Grosso
, em razão de suposto erro judiciário, atribuiu-se à causa o valor de R$ 50.000,00: cinquenta mil reais (Processo Judicial Eletrônico no 1001381-06.2020.8.11.0014, Primeira Instância, petição inicial, Id. 46371630), presentes os pedidos:

[...] 1) A condenar o Requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, devidamente corridos e com juros, conforme previsão legal;

2) A citação da Ré para que apresente sua defesa, sob pena de sofrer os efeitos da revelia;

3) Conceder ao Autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Novo Código de Processo Cível, por não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família;

4) Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, além dos documentos colacionados aos autos e oitiva de testemunhas e da parte. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1001381-06.2020.8.11.0014, Primeira Instância, Id. 46371630).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 50.000,00: cinquenta mil reais, as custas judiciais importaram em R$ 500,00: quinhentos reais (Provimento no 11, de 7 de março de 2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 500,00: quinhentos reais (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado no 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1o), no total de R$ 1.000,00: mil reais.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, o agravante, diarista em propriedade rural, apresentou:
i
) comprovante de compra de cesta básica no valor de R$ 230,00: duzentos e trinta reais (Processo Judicial Eletrônico no 1001381-06.2020.8.11.0014, Primeira Instância, Id. 47835618);
ii
)
fatura de energia elétrica no valor de R$ 131,22: cento e trinta e um reais e vinte e dois centavos, referente ao mês de dezembro de 2020

(Processo Judicial Eletrônico no 1001381-06.2020.8.11.0014, Primeira Instância, Id. 47835622);
iii
) fatura de água no valor de R$ 20,30: vinte reais e trinta centavos (Processo Judicial Eletrônico no 1001381-06.2020.8.11.0014, Primeira Instância, Id. 47835625);
iv
) extrato de conta corrente do período de 17 de agosto a 27 de novembro de 2020 (Processo Judicial Eletrônico no 1001381-06.2020.8.11.0014, Primeira Instância, 47835634);
v
) declaração de seu empregador, a demonstrar que presta serviços gerais em uma propriedade rural
(
Processo Judicial Eletrônico no 1001381-06.2020.8.11.0014, Primeira Instância,
Id. 47836295
); e
vi
) fichas de crediários (supermercado) (Processo Judicial Eletrônico no 1001381-06.2020.8.11.0014, Primeira Instância, Id. 47835628 e Id. 47836317).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 1.000,00: mil reais, a evidenciar a incapacidade financeira do agravante de proceder ao pagamento integral dessa quantia, sobretudo ao considerar que a sua renda média mensal líquida corresponderia a algo semelhante a R$ 1.320,00: mil trezentos e vinte reais.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para deferir a gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021